Tribunal: TJDFT
Processo: 0729038-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729038-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIO CELIO DE SOUZA MATOS Decisão 1. Processo redistribuído em 17/3/2021 em decorrência de aposentadoria de membro desta Turma (Port/GPR 365/2021 - DJe de 4/3/21, pág. 38, publicado em 5/3/21). 2. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisao da 15a Vara Cível de Brasília que no saneamento da ação de restituição de valores de Pasep proposta por Mário Célio de Souza Matos (0710073-20.2020.8.07.0001), rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante por considerá-lo, subjetivamente, responsável por eventual falha na administração do fundo reclamado (ID no 68458002, pág. 2). 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 18650597, págs. 1-2). 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 19500083, págs. 1-4). 5. Despacho do ID no 21065808 suspende o julgamento deste agravo ao argumento de que a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. nas ações de Pasep está em discussão no IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, admitido em 24/8/2020 (IDs no 19616987, pág. 22 e 19755443 do referido IRDR). 6. O IRDR está pautado para a sessão da Câmara de Uniformização de 29/3, às 13h30min (ID no 24187527). A pendência de julgamento, no caso, não impede decisão neste recurso. 7. Foi proferida sentença no feito de origem (IDs no 24110995 deste e 86168792 daquele), onde se julgou improcedente o pedido inicial por não ter o agravado provado erro nos cálculos de seu Pasep (ID no 81861239, pág. 8, perícia, item ‘g’). 8. É o necessário. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. No processo originário (0710073-20.2020.8.07.0001) foi prolatada sentença que julgou improcedente o pedido inicial por não ter o agravado provado erro nos cálculos de seu Pasep (ID no 86168792). 11. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento e o agravo interno não devem ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 12. Não conheço o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 13 Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO